Tribunal: TJMT
Processo: 0046504-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0046504-36.2015.8.11.0041
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : PUJANTE TRANSPORTES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 36891979):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – DUPLICATAS – SEM ACEITE – SEM NOTAS FISCAIS – SEM COMPROVANTES DE ENTREGA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO QUANTO AO BANCO RÉU – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É parte legítima para figurar no polo passivo de Ação de Nulidade de Título e Indenização por Danos Morais a instituição financeira apresentante do título, seja por endosso-translativo seja por endosso-mandato. Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária do Banco.” (N.U 0046504-36.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pela recorrida foram providos (id 44298985):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ).
Ao protestar o título, a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato.” (N.U 0046504-36.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (id 47436955)
Alega violação aos artigos 186 e 927, do CC e 17, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não deve figurar no polo passivo da lide ao passo que não deu causa ao fato apontado como ilícito pela Recorrida.
Recurso tempestivo (id 50520971).
Contrarrazões (id 53693953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no provimento do apelo que reformou a sentença de primeiro grau para manter a instituição financeira no polo passivo da lide, reconhecendo sua responsabilidade solidária e condenando-a ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ao apontar violação aos artigos 186 e 927, do CC e 17, do CPC, a parte Recorrente defende que houve infringência à lei, uma vez que não é parte legítima para figurar no polo passivo, em razão de que não cometeu qualquer ato ilícito, bem como porque a Recorrida carece de interesse de agir.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu que o ato ilícito alegado pela Recorrida não ficou caracterizado, bem como o ônus de comprová-lo seria da parte que ajuizou a ação, vejamos (id 44298982):
“O título foi protestado a pedido do Banco sem que antes apurasse a sua higidez, além de não conter o aceite e nem o comprovante de entrega da mercadoria. Dessa forma, conclui-se que foram emitidos sem lastro, popularmente conhecidos como duplicata "fria".
Logo, o endossatário arca com os danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido, já que as duplicatas em questão não cumprem o requisito da exigibilidade.
Portanto, o embargado, ante sua omissão em não exigir a prova da higidez para se certificar da existência da relação jurídica subjacente, assume os riscos de cobrar e protestar títulos inexigíveis.
A propósito:
(...)
Essa conduta evidentemente gera dano moral in re ipsa, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral da embargante, já que apontá-la publicamente como devedora configura ato ilícito que dispensa prova do efetivo prejuízo, já que notório diante da violação causada à sua reputação e idoneidade, e da indevida inclusão em órgão restritivo de crédito.
A quantia de R$10.000,00 é condizente com a descrição e a peculiaridade da situação, cumpre a função pedagógica e reparatória da medida, além de não destoar significativamente da jurisprudência sobre o assunto.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, com fundamento na prova documental juntada aos autos, reconheceu a legitimidade da recorrente para compor o polo passivo da ação de exibição de documento, relativo a contrato de empréstimo firmado entre as partes.
2. A modificação das conclusões do v. acórdão recorrido, para concluir pela ilegitimidade passiva, como postulada pela agravante, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontraria óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1303670/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII